Tribunal: TJMT
Processo: 1022183-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022183-67.2020.8.11.0000
PACIENTE: FABRICIO MONTEIRO PONTES
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Jackeline Moreira Martins Pacheco, em favor de Fabricio Marques Monteiro Pontes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 5/4/2020, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Ofertada a denúncia, a ora impetrante apresentou a defesa preliminar, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva. O Ministério Público opinou desfavoravelmente ao pleito de liberdade, seguindo-se os autos conclusos para decisão.
Assim, em 23/9/2020 foi prolatada decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão cautelar, com determinação de virtualização do processo no sistema PJE, providência esta que não havia sido implementada desde então.
Neste contexto, a impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de demasiado prazo na duração da constrição cautelar, a evidenciar o constrangimento ilegal ao paciente.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 64473477).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa do agente, com base em premissas que não são manifestamente incabíveis.
Em relação ao excesso de prazo, o paciente foi preso em flagrante em 14/4/2020, a denúncia foi oferecida em 25/6/2020, determinou-se a notificação para defesa prévia em 15/7/2020, com a apresentação da peça defensiva em 25/8/2020. O pleito de liberdade foi indeferido em 23/9/2020, seguindo-se com os procedimentos para migração do feito para o PJE. Os autos já migraram ao PJE, restando apenas a juntada das peças digitalizadas, consoante informações (ID 64473477). Portanto, a priori, não verifico desídia judicial na condução do feito, o qual vem tramitando dentro da normalidade.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator